Tribunal: TJDFT
Processo: 0718716-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718716-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: ANTONIO CARLOS ERICK GONCALVES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de consulta às últimas declarações de bens do executado via sistema INFOJUD. Em suas razões, a agravante sustenta que a utilização do Sistema Infojud não está condicionada à comprovação de esgotamento das diligências a cargo do exequente. Aduz que somente requereu a pesquisa pelo Infojud após a frustração das pesquisas realizadas pelo Bacenjud e pelo Renajud. Sustenta que a decisão agravada contraria os princípios da razoabilidade, da efetividade da jurisdição, da cooperação judicial e da razoável duração do processo. Liminarmente, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a realização da pesquisa por meio do Sistema Infojud. No mérito, pleiteia pela confirmação da liminar e pela reforma da decisão recorrida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O receio de dano irreparável emerge da urgência em se localizar bens do agravado passíveis de penhora, com o objetivo de satisfazer o crédito da exequente. No tocante à probabilidade do direito, cumpre consignar que, apesar de a pesquisa ao sistema Infojud ser realizada apenas em caráter extraordinário, não se pode perder de vista a finalidade primeira do processo de execução, qual seja, a satisfação do credor, tal como se lê do art. 797, do CPC. No caso em análise, verifica-se que a agravante já tentou por diversas vezes a pesquisa de bens passíveis de penhora em nome do agravado, tendo sido realizada a pesquisa ao Sistema Bacenjud e Renajud, contudo, sem obter êxito em suas diligências. Desse modo, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, afigura-se razoável a autorização da pesquisa em busca de bens do agravado por meio do sistema Infojud. Ante o exposto, defiro a antecipação da tutela recursal postulada, para determinar a realização de pesquisa ao Sistema Infojud. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de julho de 2021 14:40:47. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator